Tribunal: CARF
Processo: 10850.723852/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tratando-se de compensação considerada não declarada, abrangendo débito não confessado em DCTF, impõe-se, por força legal, o lançamento de ofício constitutivo do crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração tributária e dos julgadores administrativos, afastam-se argumentos fundados em princípios constitucionais, uma vez que o colegiado não pode afastar a aplicação da lei com base em arguições de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com observância dos fatos devidamente apurados e da legislação tributária aplicável, respeitando-se, no trâmite processual, o direito à ampla defesa do sujeito passivo, afastam-se arguições de nulidade cuja materialidade não se confirma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO PRÓPRIO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723852/2020-73
ACÓRDÃO
3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tratando-se de compensação considerada não declarada, abrangendo
débito não confessado em DCTF, impõe-se, por força legal, o lançamento
de ofício constitutivo do crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância
obrigatória por parte da Administração tributária e dos julgadores
administrativos,
afastam-se
argumentos
fundados
em
princípios
constitucionais, uma vez que o colegiado não pode afastar a aplicação da
lei com base em arguições de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com
observância dos fatos devidamente apurados e da legislação tributária
aplicável, respeitando-se, no trâmite processual, o direito à ampla defesa
do sujeito passivo, afastam-se arguições de nulidade cuja materialidade
não se confirma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO PRÓPRIO.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
2
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
013.010, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10850.723853/2020-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
apresentada em contraposição ao auto de infração da Pis/Pasep decorrente de insuficiência de
recolhimento.
Do Termo de Verificação de Infrações, extraem-se os seguintes excertos:
1. DOS FATOS
O presente auto de infração foi decorrência de análise de declarações de
compensações protocoladas pelo contribuinte, que resultaram no despacho
decisório emitido no processo no [...], considerando tais compensações como
não-declaradas, uma vez que os créditos utilizados se baseavam em títulos
públicos (Empréstimos Compulsórios – Obrigações do Reaparelhamento
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
3
Econômico). Os débitos compensados (Pis Não-Cumulativo) referiam-se às
competências outubro de [...] a [...].
Ao confrontarmos os valores informados na EFD Contribuições com os valores
na DCTF para as competências [...] a [...], verificamos a existência de uma grande
divergência, conforme demonstrativo abaixo.
(...)
Por força do disposto no artigo 5o, §1o do Decreto-Lei no 2.124/84; artigo 16 da
Lei no 9.799/99; artigo 8o da Instrução Normativa no 1.599/2015, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários – DCTF é o documento que formaliza o
cumprimento de obrigação acessória, comunica a existência de débito tributário
e constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
do débito nele informado.
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo fisco entre os valores dos
tributos devidos e pagamentos, parcelamentos, compensações ou suspensões
de exigibilidade indevidos ou não liquidados, declarados em DCTF, são créditos
tributários aptos a serem enviados para imediata inscrição em Dívida Ativa da
União.
No entanto, ao invés de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil, o contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos devidos, o
que deu motivo para retardar as providências de cobrança de tributos por parte
do fisco, sendo necessário o lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário devido e sua respectiva cobrança.
O lançamento fiscal ora realizado teve por base as EFD Contribuições relativas ao
período de apuração – [...], que em cotejo com os valores declarados em DCTFs
demonstraram a existência de tributos devidos, não confessados e não recolhidos,
conforme já demonstrado na planilha acima. (destaques nossos)
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade/anulação do auto de infração (i) por vício formal (inobservância do art. 970 do Decreto
no 9.580/18), (ii) por vício material (tributos já recolhidos mediante compensação), (iii) por vício de
origem (premissas falsas/motivação inexistente e desconsideração de antecedentes); e, no mérito,
(iv) o reconhecimento da insubsistência e improcedência total ou parcial do lançamento por se
referir a dívida materialmente inexistente, (v) anulação da multa isolada por violar o direito de
petição e por ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade estrita, não-confisco e enriquecimento ilícito, (vi) a redução da multa ao
patamar de 20%, (vii) o expurgo da incidência de juros sobre a multa isolada de ofício e (viii) o
afastamento da responsabilização pessoal/solidária do sócio-administrador, Sr. Oly José de Morais
Ramos, por manifesta atipicidade e ausência da materialidade exigida pelo art. 135, III, do CTN.
O acórdão de primeira instância, em que se julgou improcedente a Impugnação,
restou ementado nos seguintes termos:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
4
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
DÉBITO NÃO CONFESSADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Considerada a compensação não declarada, se desnuda o fato material passível
de autuação, o débito não confessado, sendo imediatamente cabível o
lançamento das importâncias não declaradas, independentemente de eventual
recurso apresentado contra o indeferimento do direito creditório.
MULTA PROPORCIONAL. DIVERGÊNCIAS DE ENTENDIMENTO ENTRE O FISCO E O
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. ART. 44, INC. I, LEI No 9.430/96.
CABIMENTO.
Considerando que a divergência de entendimento entre o contribuinte e o Fisco
resulta sempre em descumprimento legal pela ausência de declaração ou
insuficiência de recolhimento do tributo, é cabível a cominação da multa de ofício,
por ser um fato tipificado, na forma do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INC. III, ART. 135, CTN. SÓCIO DIRETOR.
OCORRÊNCIA DE CULPA OU DOLO GENÉRICO. INFRAÇÃO À LEI.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária do sócio-diretor da empresa,
sem necessidade da evidenciação de dolo específico, pois, segundo a
jurisprudência dominante do STJ, basta que haja a culpa ou dolo do administrador
sobre a conduta que resulte na infração à lei, motivo suficiente para o tornar
responsável pela transgressão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INC. III, ART. 135, CTN. NATUREZA SOLIDÁRIA.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou
entendimento de que a responsabilidade tributária com fundamento no inc. III,
art. 135, CTN é do tipo solidária, podendo a ação de execução fiscal ser ajuizada,
ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador, não havendo norma
legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática de ato infracional por
parte do administrador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e reiterou seus
pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo requerido, alternativamente, o
sobrestamento dos autos até decisão final de mérito no processo que trata do pedido de
restituição, face a notória relação de prejudicialidade.
Posteriormente lavrou-se Termo de Perempção, em que se informa que o sócio-
administrador Oly José de Morais Ramos (responsável solidário) não interpôs recurso no prazo
regulamentar.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
5
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração de Cofins não
cumulativa decorrente de insuficiência de recolhimento constatada a partir
do despacho decisório emitido no processo no 10850.720465/2020-85 em
que as compensações ali formuladas foram consideradas não declaradas,
por se referirem a créditos amparados em títulos públicos (Empréstimos
Compulsórios – Obrigações do Reaparelhamento Econômico).
Em decorrência da referida decisão, os débitos de Cofins não cumulativa
não extintos pela compensação considerada não declarada, competências
outubro de 2019 a fevereiro de 2020, e não confessados em DCTF, foram
objeto de lançamento de ofício nestes autos a partir dos valores apurados
na EFD-Contribuições.
No Recurso Voluntário, o Recorrente protesta pela nulidade da autuação e,
no mérito, pelo cancelamento do auto de infração, amparando-se em largo
leque de argumentos de defesa, devendo-se destacar, de pronto, que,
inobstante a caudalosa peça recursal, com 57 folhas, a defesa se concentra
em determinadas matérias pontuais, a saber: (i) preliminar de nulidade do
auto de infração (i.1) por vício material (tributos já recolhidos mediante
compensação) e (i.2) por vício de origem (premissas falsas/motivação
inexistente e desconsideração de antecedentes), e, no mérito, (ii)
insubsistência/improcedência total ou parcial do lançamento (ii.1) por se
referir a dívida materialmente inexistente, (ii.2) anulação da multa isolada
por violar o direito de petição e por ofensa aos princípios constitucionais
da moralidade, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade estrita, não-
confisco e enriquecimento ilícito, (ii.3) redução da multa ao patamar de
20%, (ii.4) expurgo da incidência de juros sobre a multa isolada de ofício e
(ii.5) o afastamento da responsabilização pessoal/solidária do sócio-
administrador, Sr. Oly José de Morais Ramos, por manifesta atipicidade e
ausência da materialidade exigida pelo art. 135, III, do CTN.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
6
É requerido, também, o sobrestamento dos autos até decisão final de
mérito no processo no 10850.720465/2020-85 (Pedido de Restituição), face
à notória relação de prejudicialidade.
Antes de adentrar a análise da defesa, mister destacar, desde já, que, uma
vez definido de forma clara e objetiva o fundamento fulcral de cada item
da decisão que será aqui tomada, ela não será objeto de nulidade ou de
anulabilidade por falta de análise pormenorizada de outros argumentos de
defesa da parte, pois o julgador não se encontra obrigado a contestar, uma
por uma, as demais argumentações do defendente, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o julgador/magistrado
“não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a
rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (EDcl no AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579313 – PR (2024/0068879-7 –
g.n.).
Além disso, diante da profusão de argumentos de defesa fundados em
alegada ofensa a princípios os mais diversos, deve-se ressaltar que este
colegiado se encontra vinculado à observância obrigatória das leis válidas e
vigentes, não as podendo afastar com base em alegações de violação a
princípios constitucionais, em conformidade com a súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Feitas essas considerações, passa-se à análise da defesa.
I. Preliminar de nulidade.
O Recorrente pleiteia “a completa improcedência do Auto de Infração em
apreço ante o evidente VÍCIO MATERIAL existente na hipótese, vez que
todo o valor apurado no levantamento já foi devidamente recolhido,
mediante COMPENSAÇÃO válida promovida no bojo do PA no
10880.722746/2014-77, ainda em trâmite, aviada em período muito
anterior à lavratura do auto de infração em testilha, sendo a dívida em liça,
portanto, JURÍDICA E MATERIALMENTE INEXISTENTE.”
Enquanto que, na Impugnação, o ora Recorrente fez referência ao processo
no 10850.720465/2020-85 como o referente à compensação não
declarada, no Recurso Voluntário, ele passa a arguir que o processo em
questão é o de no 10880.722746/2014-77. Ao longo de sua peça recursal, o
Recorrente alterna entre os dois números de processos, gerando, por
conseguinte, um certo tumulto na definição do alcance do litígio.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
7
Em consulta ao sítio do CARF na internet, constatou-se que ambos os
processos não foram objeto de julgamento no âmbito deste colegiado,
constatação essa em conformidade com o regramento relativo às
compensações consideradas não declaradas, que não se submetem às
regras do Processo Administrativo Fiscal (PAF), nos termos dos §§ 11, 12 e
13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
(...)
c) refira-se a título público;
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (g.n.)
Assim, tratando-se de compensação não declarada, não se tem por
configurada a confissão de dívida prevista nos §§ 2o e 6o do art. 74 supra,1
dada a ressalva contida no § 13 do mesmo artigo legal acima transcrita.
Assim, o processo de compensação considerada não declarada não se
submete às regras do PAF, razão pela qual se deve afastar a alegação de
necessidade de se aguardar o seu trâmite definitivo na esfera
administrativa, principalmente também porque o referido processo, de no
10850.720465/2020-85, já se encontra arquivado no órgão de origem
desde 19/05/2023 (ou desde 13/09/2019, no caso do outro processo
indicado – no 10880.722746/2014-77), conforme consulta ao sítio da
Receita Federal na internet, anteriormente à data de interposição do
presente Recurso Voluntário (09/11/2023), o que indica o total

1 Art. 74 (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
8
descompasso da defesa em relação aos fatos e a inverossimilhança da
correspondente contestação.
No mesmo sentido, deve-se afastar a aplicação nestes autos do argumento
de que “os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, extinguindo o crédito tributário, sob condição
resolutória de ulterior homologação” (§ 4o do art. 74 da Lei no
9.430/1996), pois, tratando-se de compensação considerada não
declarada, a ela não se estendem os efeitos das compensações regulares.
Além disso, a discussão acerca da materialidade da lide no processo de
compensação foge ao escopo destes autos, pois a decisão ali tomada não
pode ser revista em processo de auto de infração, precipuamente se se
considerar a definitividade já atestada da decisão administrativa sob
comento.
Nesse sentido, uma vez considerada não declarada a compensação
pretendida, os débitos informados na referida declaração inexistente, não
confessados em DCTF, devem, por dever de ofício, ser objeto de
lançamento de ofício.
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente repisa argumentos encetados na preliminar,
requerendo, de início, o reconhecimento do direito creditório fundado em
título público (empréstimo compulsório) e da confissão de dívida pautada
em compensação, matérias essas já enfrentadas na preliminar, razão pela
qual passa-se à análise dos demais argumentos de defesa.
II.1. Ilegalidade da multa de ofício.
O Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício de 75% valendo-se de
inúmeros argumentos, todos eles ora afastados a partir da mera
constatação de se tratar de penalidade prevista em lei válida e vigente, não
passível de desconsideração por parte da Administração tributária ou dos
colegiados de julgamento administrativo.
Destaca-se apenas que a multa incidiu sobre débitos, devidamente
lançados, informados em declaração cuja compensação foi considerada
definitivamente não declarada, débitos esses não confessados em DCTF,
inexistindo relação entre a referida exigência e fatores de outra natureza
abordados na peça recursal, como aplicação de multa isolada, divergência
de intepretação, direito a restituição de valores pagos em decorrência de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
9
empréstimo compulsório, princípio da isonomia, direito de petição, sanção
política etc.
A fundamentação legal da multa lançada é a seguinte:
Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (g.n.)
Arguições acerca de violação a princípios constitucionais, como a vedação
ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade, fogem à competência deste
colegiado, pois tais princípios devem ser observados pelo legislador na sua
tarefa de criação de leis, isso em conformidade dom a súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Afasta-se, portanto, esse argumento de defesa.
II.2. Juros sobre multa.
O Recorrente contesta a incidência de juros sobre a multa por falta de
previsão legal e por considerar tal medida “arbitrária e abusiva”.
No entanto, trata-se de matéria sumulada neste CARF em sentido contrário
ao pleito, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
II.3. Empréstimo compulsório. Competência da Receita Federal.
Alega o Recorrente que, por ser o empréstimo compulsório cobrado na
forma de um adicional ao Imposto de Renda (Lei no 1.474/1951, art. 3o),
tributo esse de competência privativa da União por força constitucional, a
Receita Federal é competente para apreciar pleitos creditórios decorrentes
de seu pagamento.
Argui, ainda, que “além do direito creditório sob escrutínio desfrutar de
incontestável caráter tributário, em razão da lei e dos fatos que lhe deram
origem, a compensação do empréstimo compulsório em comento, com
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
10
tributos de competência da união era também expressamente autorizada,
nos termos do art. 2o, do Decreto-Lei n° 349/1968, cumulado com o
disposto no art. 4o do Decreto-lei no 238/1967 e com o art. 6o do Decreto-
Lei no 263/1967, a demonstrar, de plano, a licitude dos procedimentos
adotados pela Recorrente e a legalidade do direito ora perseguido.”
Os referidos dispositivos legais referenciados assim dispõem:
DECRETO-LEI No 349, DE 24 DE JANEIRO DE 1968
(...)
Art. 2o O artigo 4o do Decreto-lei no 238, de 28 de fevereiro de 1967, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o O Empréstimo Compulsório instituído pelo artigo 72, da Lei
número 4.242, de 17 de julho de 1963, será resgatado da seguinte forma:
a) mediante compensação com o impôsto de renda devido no exercício
financeiro de 1968;
b) em dinheiro ou mediante a subscrição de Obrigações do Tesouro
Nacional - Tipo Reajustável a que se refere a Lei no 4.357, de 16 de julho de
1964, quando o respectivo subscritor não estiver sujeito a pagamento de
impôsto de renda no exercício financeiro de 1968." (g.n.)
[...]
DECRETO-LEI No 263, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
(...)
Art. 6o Os titulares de recibos do adicional restituível do impôsto de renda
instituído pelas Leis números 1.474, de 26 de novembro de 1951 e 2.973,
de 26 de novembro de 1956, poderão utilizá-los como forma de pagamento
do impôsto de renda, devido, a partir de exercício de 1968, observada a
seguinte escala: (...)
Nota-se que os decretos-lei definem, de forma expressa, as formas de
resgate
do
empréstimo
compulsório,
inexistindo
previsão
para
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
11
(...)
c) refira-se a título público; (g.n.)
Assim, nada a prover neste item.
II.4. Sujeição passiva solidária.
O Recorrente contesta a responsabilização solidária do sócio administrador
Oly José de Morais Ramos pela suposta infração à lei, nos termos do art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), arguindo inocorrência
de ocultação de qualquer informação no procedimento por ele adotado e
nem violação a qualquer preceito legal, não tendo havido qualquer ação
ilícita ou qualquer prática de ato em benefício próprio, com excesso ou
abuso de poderes ou com infração ao Contrato Social.
Contudo, não tendo o responsável solidário apresentado recurso
voluntário, não pode a empresa substituí-lo, pois, o sócio, quando autuado
e responsabilizado solidariamente, deve apresentar sua própria defesa,
dado tratar-se de legitimidade e interesse processual próprios e distintos
dos da pessoa jurídica, conforme súmulas CARF no 71 e 172, verbis:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade” (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conforme consta do relatório supra, em 13 de dezembro de 2023, lavrou-
se Termo de Perempção, em que se informou que o sócio administrador
Oly José de Morais Ramos (responsável solidário) não interpôs recurso no
prazo regulamentar.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.011 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723852/2020-73
12
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original